Tribunal: TJES
Processo: 0014643-97.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014643-97.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014643-97.2017.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença ID 3297472, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida nos autos da presente ação de embargos à execução fiscal ajuizada por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA
.

Em suas razões, ID 3297472, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
sustenta que a multa foi arbitrada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/2003 tendo sido observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Afirma, outrossim, que mesmo com a redução da multa a empresa recorrida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme certidão ID 3297472 não foram ofertadas contrarrazões.

Pois bem.

No bojo do processo administrativo (0108-004.564-1) o Procon compreendeu que houve infração ao CDC, em razão do não comparecimento da empresa fornecedora SONY na audiência, de modo a impor a multa de R$ 24.331,65 (vinte e quatro mil reais, trezentos e trinta e um reais, sessenta e cinco reais).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997”
(REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico
. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas. 5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. (TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa do consumidor, a sanção com multa no patamar de R$ 24.331,65 (vinte e quatro mil reais, trezentos e trinta e um reais, sessenta e cinco reais) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência recíproca, também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do apelado por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

2.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

3.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,65 (vinte e quatro mil reais, trezentos e trinta e um reais, sessenta e cinco reais), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

5.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.